Tribunal: TJMT
Processo: 1008240-75.2021.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Nú
mero Único
:

1008240-75.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MIRELLY NAYARA DE SOUZA SANTOS - CPF: 046.051.351-62 (RECORRENTE), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), DANNI GARCIA SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - CNPJ: 11.654.663/0001-46 (RECORRIDO), SULVIANE RIGO LUSTOZA - CPF: 035.915.281-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESIGNAÇÃO DE DUAS DATAS E DOIS HORÁRIOS PARA A REFERIDA AUDIÊNCIA. EQUÍVOCO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE CAUSAR PREJUÍZO AS PARTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ARTIGO 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito por contumácia.

2.

Ausência da parte autora justificável em razão de duplicidade de designação com data e hora divergentes para o mesmo ato.

3.

No caso
sub examine
houve a designação de duas datas e dois horários para a realização de audiência de conciliação, tendo a parte autora comparecido primeira audiência e a parte ré comparecido à segunda audiência.

4.

Considerando que houve equivoco do judiciário em manter as duas designações vigentes nos autos, tal fato não pode prejudicar nenhuma das partes.

5.

Desta forma, impõe-se o afastamento da extinção, porquanto em desencontro com a norma processual vigente.

6.

Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda considerando a extinção prematura da demanda.

7.
Sentença desconstituída.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença de extinção sem resolução de mérito, na qual o juízo de origem reconheceu contumácia da parte autora por ausência da mesma a audiência de conciliação realizada no dia 27/01/2021.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja reformada a sentença, sob o fundamento de que houve a designação concomitantes de duas audiências de conciliação, o que sustenta ser motivo ensejador de afastamento da contumácia reconhecida na origem.

Contrarrazões recursais pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023